Tribunal: TJDFT
Processo: 0739400-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Obrigação De Fazer. Astreintes. Intimação Pessoal Do Devedor. Necessidade. Súmula 410 Do STJ. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença sem a prévia intimação pessoal do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a necessidade de intimação pessoal do devedor.
III. Razões de decidir
3. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” – Súmula 410 do C. STJ.
4. Nada obstante o cadastramento do Agravante no sistema de processos em autos eletrônicos e sua citação pelo referido meio, ainda assim é necessária que haja a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista que a Súmula 410 do STJ não foi superada em razão do sistema judicial eletrônico.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Jurisprudências relevantes: Súmula 410 do STJ